Tribunal: TJBA
Processo: 8081355-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8081355-07.2025.8.05.0000 COMARCA: BOM JESUS DA LAPA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: RAMON MARQUES AZEVEDO - OAB/BA 51021 PACIENTE: ROMILSON JOSÉ DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA E ART. 129, § 13, DO CP, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO Nº. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR POR NOVO TÍTULO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 C/C ART. 313, III, AMBOS DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. APARATO ESTATAL PARA ATENDIMENTO EM NÍVEL DO ESTABELECIMENTO PENAL. WRIT NÃO INSTRUÍDO COM PROVAS. ÔNUS QUE COMPETE À IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO REMÉDIO HERÓICO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. 5 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8081355-07.2025.8.05.0000, tendo RAMON MARQUES AZEVEDO - OAB/BA 51021, como Impetrante e, na condição de Paciente, ROMILSON JOSÉ DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR